Tribunal: TJDFT
Processo: 0730403-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730403-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intimem-se ambos os apelantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora